Tribunal: TJES
Processo: 0004916-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PREVISTA EM LEI ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA VÁLIDA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de natureza territorial e, portanto, relativa a competência estabelecida pelo art. 17 da Lei n. 5474/1968, ao dispor que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título”. 2) Conforme art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 3) No caso, há no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, do qual se originam as duplicatas executadas, expressa cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP; sendo certo que não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro, pois são partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa. 4) De acordo com o entendimento há muito pacificado pela Corte Superior, “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1.365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011) 5) Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004916-74.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: ROCHAS GESTAO E SERVICOS LTDA ME
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

APTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APDO.: ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença (fl. 696/710; autos originais) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos à execução opostos pela Apelante em virtude de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. ME.

Em suas razões recursais (fls. 63/66; autos originais), sustenta a Apelante que deve ser reconhecida a incompetência territorial, em virtude da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP constante no pacto celebrado entre as partes. Outrossim, aduz que a cláusula 3.3 do instrumento contratual autoriza a retenção de valores por parte da Apelante na hipótese de serem ajuizadas com ela reclamações trabalhistas, ao passo em que o item 3.3.1 lhe confere a faculdade de realizar a retenção pelo valor calculado do pedido, permitindo assim que a retenção seja feita antes da prolação de sentença nas demandas trabalhistas; defendendo a regularidade dos dispositivos contratuais. Por fim, assevera que o seguro garantia apresentado era a opção menos onerosa à devedora e não trazia nenhum prejuízo à credora, de maneira que deveria ser aceita para fins de garantia do Juízo e concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Contrarrazões (fls. 766/801; autos originais), onde a Apelada preliminarmente questiona os novos documentos apresentados pela Apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o apelante. Na sequência, ouviremos o apelado.

*

O SR. PEDRO HENRIQUE ARCHER MORGADO:-

Eminente Desembargador Presidente, Eminente Desembargador Relator, demais integrantes desta Câmara, boa tarde!

Falo em nome da Telefônica Brasil S/A, que figura como apelante no recurso de apelação interposto contra uma sentença que julgou improcedente os embargos à execução propostos pela companhia, na origem.

Em sua essência, o recurso discute a legalidade e a melhor interpretação que deve ser conferida a cláusulas previstas em contratos de prestação de serviços firmados entre a Telefônica e a Rochas, que é apelada nesse recurso de apelação

Muito resumidamente, essas cláusulas preveem um sistema de retenção e compensação e existem por uma razão muito simples, que é o de evitar que a Telefônica seja responsabilizada por débitos trabalhistas devidos pela Rochas a seus próprios funcionários O que diz a cláusula?

Quando for distribuída uma reclamação trabalhista em face da Rochas e da Telefônica, por funcionários da Rochas, a Telefônica, que é a contratante dos serviços da Rochas, pode reter valores devidos por ela a Rochas para garantir o pagamento nessas reclamações trabalhistas.

No caso específico da Rochas, a necessidade de retenção, que é uma cláusula prevista em contratos de fornecimento com todos os fornecedores ou a maioria dos fornecedores da Telefônica, é ainda mais evidente e premente pelo seguinte.

A Rochas apresentou, ao longo do desenvolvimento do contrato, que, diga-se de passagem, gerou a ela lucros milionários, um desempenho péssimo nos últimos meses de cumprimento do contrato. Inclusive a Telefônica teve que subcontratar ou contratar outras empresas para fazer o trabalho que a Rochas supostamente deveria ter feito. Além disso, o valor total sob litígio trabalhista de funcionários, litígios trabalhistas ajuizados ou iniciados por funcionários da Rochas, é de cerca de 04 (quatro) milhões de reais.

Vale dizer que esse valor, obviamente, é dinâmico. Ele muda de acordo com o ajuizamento de novas ações e a extinção de outras, porque uma vez extinta a reclamação trabalhista, seja por acordo, seja por sentença desfavorável, a Telefônica libera em favor da Rochas aqueles valores que estavam retidos por segurança para ela. Então, esses dois fatos, o fato da Rochas não ter cumprido o contrato corretamente e haver mais de 04 (quatro) milhões de reais sob litígio, reforçam a tese da Telefônica, que é justamente o que é garantido por essa cláusula, de que a Rochas não vai ter dinheiro para pagar os seus próprios funcionários nas reclamações trabalhistas.

O dinheiro retido pela Telefônica não é para a Telefônica utilizar em investimentos próprios, é simplesmente para pagar os funcionários da Rochas, caso chegue ao final da reclamação trabalhista e se constate que de fato esses valores são devidos. Essa é basicamente a discussão.

A sentença julgou improcedente os pedidos deduzidos nos embargos à execução sob interpretação completamente distorcida dessas cláusulas, chegando ao cúmulo de dizer (estou vendo um trecho da sentença) que não haveria prova do efetivo desembolso pela Telefônica com as demandas trabalhistas ajuizadas por ex-funcionários da Rochas. Isso contraria em absoluto os termos da cláusula prevista expressamente no contrato que foi cumprido rigorosamente, por todo o tempo previsto, pela Telefônica, em parte, pela Rochas.

O contrato dispôs expressamente, abro aspas para ler um trecho da cláusula: na hipótese de serem ajuizadas reclamatórias trabalhistas em face da contratante, por empregados da contratada (no caso a Rochas) a contratada, nesse caso, a Rochas, desde já autoriza a Telefônica, sem necessidade de notificação prévia a reter faturas devidas.

Uma leitura sóbria e sistemática dessas cláusulas do contrato é o suficiente para concluir que a Telefônica naturalmente tem direito a reter esses valores, tão logo foram distribuídas as reclamações trabalhistas, e é dever, sim, da Telefônica liberar esses valores quando a Rochas comprovar a extinção, seja por sentença, homologatório de acordo ou de procedência das reclamações trabalhistas.

A Telefônica libera esse valor quando a Rochas comprovar que não há mais risco da Telefônica arcar com verbas devidas aos funcionários da Rocha. É esse o conceito, é esse o racional por trás do contrato. Naturalmente, não é preciso esperar o efetivo desembolso por parte da Telefônica, que foi o fundamento da sentença, para que haja a efetiva retenção. Não faz sentido, com todo respeito ao juízo de origem, a interpretação que está sendo conferida a essa cláusula.

A bem da verdade, a legalidade e a melhor interpretação dessas cláusulas, na verdade, já foram objeto de discussão tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo quanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que discutiram uma causa muito parecida, praticamente idêntica, envolvendo o contrato da própria Rochas com a Telefônica.

Peço licença para ler um trecho (já me encaminhando para o final da minha sustentação) de uma decisão proferida pelo Eminente Relator Raphael Americano Câmara nesses autos do processo da Rochas, que foi referendada posteriormente pela Câmara a que foi submetido o recurso de apelação interposto pela Telefônica:

“No contrato entabulado entre as partes, mais precisamente no anexo 3, foi estabelecido o direito de retenção a ser exercido pela agravada se ajuizada (a agravada aqui é a Telefônica) demanda trabalhista em seu desfavor por parte dos empregados da agravante (no caso, aqui, a Rochas).

O Eminente Relator prescreve a cláusula em discussão e conclui dizendo que: a despeito da redação confusa e truncada na referida disposição contratual, assim como das interpretações divergentes que as partes que conferem quanto ao momento propício para o exercício do direito de retenção, de fato, não há como negar que a finalidade da norma contratual foi conceder à agravada, Telefônica, mecanismo para resguardar-se caso viesse a ser demandada em ações trabalhistas movidas pelos funcionários da agravante.

Fica claro, então, que a manutenção da sentença recorrida contará em gravíssimo prejuízo à Telefônica, porque, muito provavelmente, não só pela legalidade da cláusula, mas também pelo contexto fático em que se insere a situação da Rochas, é muito provável que a Telefônica tenha que arcar com valores que são devidos pela Rochas a seus próprios funcionários.

Por esse motivo, a Telefônica pede que tal qual reconhecido no acórdão que deu provimento ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, esta Câmara dará provimento ao recurso de apelação interposto pela Telefônica.

Muito obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem! Com a palavra, doutor!

*

O SR. ADVOGADO ÍTALO SCARAMUSSA LUZ:-

Senhor Presidente, Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, em nome de quem cumprimento os demais Desembargadores desta Egrégia Segunda Câmara. Serei bem sucinto.

O julgamento dessa apelação, na verdade, é mais do que a simples discussão, Desembargador Raphael, acerca da interpretação dessa cláusula, se ao tempo, forma e modo de seu acionamento e aplicação se dá, na verdade, à luz do princípio da probidade, da boa-fé. Propriedade e boa-fé que deve reger a relação contratual e sua execução, deve reger a atuação das partes, advogados e magistrados na condução do processo.

O meu colega, que antecedeu, iniciou a leitura da cláusula, que eu acho importante para dirimirmos eventual dúvida, mas, de forma, obviamente, pensada, não leu a sua completude. E dessa forma tem sido a atuação da Telefônica, Excelências, na execução do contrato e, ao longo desse processo, que já se arrasta desde os fins de 2019, causando à empresa Rochas um prejuízo que quase a levou à situação falimentar. Mas, valos lá!

Prima fac
i
e
, Excelências, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Tive o cuidado, Desembargador Samuel, de averiguar a existência ou não de qualquer distinguishing acerca das jurisprudências invocadas pelo juízo de primeiro grau, todas elas majoritárias no STJ e, inclusive, nesta Egrégia Segunda Câmara.

O primeiro capítulo da sentença cuidou, Excelências, de afastar a garantia oferecida na execução.

Não houve penhora, primeiro ponto, não chegamos à fase da penhora.

A Telefônica compareceu aos autos e ofereceu em garantia um seguro garantia e, ao oferecer esse seguro garantia, não observou o que a lei determina para tal.

Primeiro ponto, não comprovou e sequer buscou demonstrar, por meio de argumentos, que eventual penhora pudesse trazer prejuízo à Telefônica. Olha que nós estamos falando de uma empresa multinacional, que fatura bilhões por ano!

O que seria a penhora de um milhão e poucos reais para garantir a sobrevivência de uma empresa diminuta? Então, isso não houve e é o primeiro elemento que a jurisprudência desta Câmara e do STJ exige para que se admita como garantia o seguro fiança.

Segundo ponto: também não demonstrou que houvesse qualquer tipo de excesso na observância do regramento legal. Então, eu cito e referendo os dois julgados trazidos pelo magistrado no primeiro grau.

Primeiro, o Agravo em Recurso Especial 1520266, do Rio de Janeiro, de relatoria da Ministra Isabel Galotti, julgado em 2019, a época dos fatos, inclusive, contemporâneo. E o agravo de instrumento dessa Corte, de relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que é o 014199000291. Todos no sentido de que, para que se aceite o seguro fiança em substituição à penhora, tem que haver a demonstração do prejuízo e do risco ao executado, o que efetivamente não houve e muito menos a mitigação necessária da ordem legal!

Nesse sentido, estamos dando até hoje à telefônica o direito de vir em juízo, às vezes faltando com a verdade e com efeito suspensivo, seja no agravo, seja nos seus embargos, e agora na apelação, sem a adequada garantia do juízo.

Peço que, uma vez sendo negado por movimento ao recurso, também seja caçada essa garantia e determinada a regular penhora nos autos.

E, por fim, ainda nessa seara, eles não cuidaram de apresentar o valor adequado e aquele que a lei exige, qual seja, que é o principal da execução, atualizado com juros, honorários, custas e mais 30% do valor.

O valor que eles apresentaram, de R$ 2.185.000,00, de garantia, não contempla nem os honorários, nem as custas processuais e nem a devida atualização.

Estamos falando aqui de um deficit de garantia de quase R$ 300.000,00 ao tempo da apresentação dessa segurança em juízo.

Essa é uma questão preliminar, é matéria de ordem pública, que eu peço que, com todo respeito, que Câmara leve a julgamento em sede preliminar.

Quanto ao mérito, a sentença também não merece qualquer reparo.

A cláusula que o colega se reportou, e peço vênias para lê-la na íntegra e não só naquilo que é conveniente à parte, porque para a formação do julgamento a verdade real tem que ser levantada, e o juízo de primeiro grau é muito, muito seguro no que diz.

Essa cláusula, que traz um direito realmente inconteste à parte, é uma segurança necessária que a gente vê sempre, realmente, situações de inexecução e descumprimento, mas ela tem que ser usada com parcimônia, com respeito e garantindo o devido equilíbrio contratual, o que não aconteceu.

Vejam bem o que diz a indigitada cláusula:

Na hipótese de serem ajuizadas reclamatórias trabalhistas em face da contratante, que é a telefônica, por empregados da contratada, ou suas consorciadas ou subcontratadas, ou ainda de qualquer pessoas que a contratada se utilize na execução do contrato, com base neste ou qualquer outro contrato, a contratada desde já autoriza a contratante, sem necessidade de notificação prévia, cláusula 7.18, a reter das faturas mensais devidas valor suficiente para o pagamento das verbas reclamatórias, seus encargos e correspondentes despesas processuais, tendo por base a estimativa de risco valorada por cálculos trabalhistas efetuados pela contratante, ainda que para encerrar a demanda mediante acordo (agora vem o que nos interessa), cujo desconto será efetuado após a publicação da sentença de primeira instância, caso não ocorra a exclusão da contratante da lide ou o acordo entre a contratada e o autor da ação. Podendo ainda, a contratante (em um segundo direito que ela se reserva na cláusula) reservar-se o direito de proceder à retenção aludida na cláusula anterior pelo valor calculado do pedido, nos casos em que a proximidade do término de vigência do presente contrato não permita que se guarde a decisão de primeira instância.

O colega que me antecedeu leu só a primeira parte, mas ele esqueceu de dizer que a cláusula que tanto protege o interesse da Telefônica, ela cria duas condicionantes temporais para que ela seja estartada e utilizada durante a execução do contrato. Primeiro, que haja uma sentença de primeiro grau condenando a telefônica solidária ou subsidiariamente. Daqui a pouco vamos ver que isso não aconteceu nos autos.

Segundo, outro fator temporal, que ela também poderia se valer da cláusula, é quando o contrato estivesse chegando ao seu fim.

Essas duas hipóteses a sentença de piso rechaçou, e rechaçou de maneira muito clara e objetiva. Primeiro, que a cláusula foi utilizada pela telefônica no início de 2020.

O contrato tinha acabado de ser renovado por dois anos mais. Então, o contrato só iria expirar no final de 2021, e a Telefônica se valeu dessa cláusula antes mesmo de observar o segundo fator temporal, que seria a proximidade do encerramento do contrato.

Mas não bastasse isso, Excelências, ao longo de toda a marcha processual, não veio uma prova sequer de existência de sentença condenatória, seja em primeiro grau, seja confirmada pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou pelo próprio TST. Ao contrário, a apelada fez juntar por duas ocasiões certidões negativas de débito da Justiça do Trabalho. E sabe qual foi o argumento que a Telefônica utilizou para refutar essas certidões que têm fé pública? Dizer que elas deveriam vir em nome da telefônica. Isso, para mim, é o cúmulo da má-fé processual.

Como é que eu vou exigir que eu junte certidão negativa de débito trabalhista da telefônica que tem relação com milhares, milhões, vamos dizer, de empresas e funcionários?

O que me interessa aqui é a certidão negativa de débito da Rochas, que pode resvalar de forma subsidiária ou solidária, e é o que foi trazido aos autos.

E a prova de qualquer tipo de prejuízo à Telefônica, ou de indício, de início, que seria uma sentença em primeiro grau, não veio aos autos.

O que a telefônica junta com a inicial dos embargos e tentou depois até inovar em sede de recurso é uma lista unilateral produzida por ela, uma mera listagem.

A sentença, inclusive, diz o seguinte: nem o andamento das reclamações trabalhistas eles sequer juntaram. Então, a gente observa que os dois critérios temporais que poderiam permitir a utilização dessa cláusula não foram observados, não houve prova de qualquer tipo de prejuízo ou condenação solidária.

E, caminhando para o fim, a gente não pode deixar de citar que também já ultrapassou qualquer prazo de reclamação trabalhista nova.

O prazo prescricional de dois anos para o ajuizamento, desde o famigerado ato que acabou culminando, posteriormente, com a rescisão do contrato, já se expirou. Então, hoje também não tem mais qualquer risco.

A Rochas provou ao longo do processo que as ações que existiam ela quitou, ou fez acordo, ou fez pagamento direto. Isso está nos autos; não houve qualquer tipo de refutação por parte da Telefônica.

Por fim, Excelências, a sentença afasta ainda a vigência dessa cláusula por conta da questão do locupletamento ilícito, falando do artigo 884 do Código Civil.

A Telefônica, além de dar essa interpretação esdruxula, absurda e sem qualquer prova no sentido de prejuízo, além de reter uma quantia além do que deveria, do que poderia naquele momento da relação contratual, vem mantendo esses valores consigo, não faz qualquer abatimento à medida que a Rochas informa qualquer tipo de adimplemento. E isso acabou nos levando a uma ciranda que dá à Rochas toda e qualquer segurança no processo e vantagem financeira, em detrimento da saúde financeira da Rochas, digo, a Telefônica anteriormente.

A sentença ainda afasta a vigência da cláusula com base na possibilidade desta cláusula, quando mal utilizada como foi, trazer enriquecimento sem causa à Telefônica.

Dessa forma, pedindo vênias a quem entendeu de forma diferente até aqui, peço que seja mantida a sentença de primeiro grau e dado segmento à execução.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo os nobres advogados.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos à execução opostos pela Apelante em virtude de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que deve ser reconhecida a incompetência territorial, em virtude da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP constante no pacto celebrado entre as partes. Outrossim, aduz que a cláusula 3.3 do instrumento contratual autoriza a retenção de valores por parte da Apelante na hipótese de serem ajuizadas com ela reclamações trabalhistas, ao passo em que o item 3.3.1 lhe confere a faculdade de realizar a retenção pelo valor calculado do pedido, permitindo assim que a retenção seja feita antes da prolação de sentença nas demandas trabalhistas; defendendo a regularidade dos dispositivos contratuais. Por fim, assevera que o seguro garantia apresentado era a opção menos onerosa à devedora e não trazia nenhum prejuízo à credora, de maneira que deveria ser aceita para fins de garantia do Juízo e concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Por seu turno, em sede de contrarrazões, a Apelada preliminarmente questiona os novos documentos apresentados pela Apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

De início, esclareço que, como já decidido por este egrégio Sodalício, “a juntada de documentos que não são considerados novos e, sobretudo, que foram trazidos aos autos após a prolação do comando sentencial, sem qualquer demonstração de ciência tardia acerca da existência dos mesmos, impõe a rejeição da sua admissibilidade nos autos, porquanto privada a análise pelo Magistrado a quo antes da prolação da sentença, sendo certo que a sua admissibilidade nesta instância revisora caracterizaria a indevida supressão de instância” (TJ-ES - AC: 00119483820188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021).

Com efeito, eventuais documentos trazidos à baila pela Apelante que não foram oportunamente apresentados na instância primeva, sem justo motivo para tanto, não serão conhecidos nesta ocasião.

Em evolução, adianto que, após refletir com acuidade sobre o caso dos autos, constatei que assiste razão à Apelante quando sustenta a validade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser observada na espécie, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência do Juízo
in casu,
com a consequente anulação da sentença objurgada e remessa dos autos ao foro competente.

Explico.

Rememoro que a execução de título extrajudicial a que se refere os embargos à execução em epígrafe foi proposta pela ora Apelada (autos n. 0019026-15.2020.8.08.0024), em 12/11/2020, distribuída ao Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital.

Naquele feito, a Apelada visa a satisfação de crédito relativos a duplicatas, títulos relacionados à prestação de serviços realizada em favor da Apelante por força da relação contratual mantida entre as partes, materializada pelos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços n. 54920/54919/54921 e 0006/2019.

No que concerne à competência para execução de título de crédito de tal natureza, é certo que o art. 17 da Lei n. 5474/1968 estabelece que “
o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”.

Trata-se de hipótese de competência territorial, cuja natureza é relativa, podendo ser modificada por opção das partes quando da celebração do contrato a que se refere a prestação de serviço e as consequentes duplicatas, mediante exercício da faculdade que o art. 63 do CPC lhes confere, com a pactuação de cláusula de eleição de foro.

É, nesse sentido, que há muito orienta o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o do praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de competência relativa." (Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/12/2012).2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.168.712/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013 - sem grifo no original) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro. III - Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1.365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011).

Em consonância com tal posição, é assente a jurisprudência pátria,
in verbis:

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Duplicatas Mercantis. Exceção de incompetência acolhida para remeter a execução para praça de pagamento do título (Araranguá/SC) a pretexto de dar vazão ao artigo 17, da Lei nº 5474/1968. Inadmissibilidade. Existência de cláusula de eleição de foro em contrato de garantia da relação comercial travada entre as partes que deve prevalecer ante a inexistência de óbices legais. Permanência dos autos onde proposta a ação (Campinas/SP). Necessidade. Recurso provido para esse fim. (TJ-SP - AI: 20322318020228260000 SP 2032231-80.2022.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/04/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E/OU INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DECLINADA COM BASE NO FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NO SENTIDO QUE DEVE PREPONDERAR A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEBATE TRAVADO SOBRE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FATO DOS ARGUMENTOS SEREM DISTINTOS, MAS ATINENTES A MESMA QUESTÃO, QUE NÃO CONFIGURA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OU MUITOS MENOS INOVAÇÃO RECURSAL. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE DA PARTE EMBARGANTE SEQUER ALEGADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ MANTIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50202647520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5020264-75.2021.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 24/06/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dito isso, observo que, no caso dos autos há nos instrumentos contratuais supracitados cláusula contratual referente à eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir questões afetas àquelas prestações de serviços, nos seguintes termos:

“As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo - SP, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja, para processar e julgar qualquer ação ou dirimir questões decorrentes ou relacionadas ao presente Contrato.”

Portanto, verifico que as partes, exercendo a faculdade que o art. 63 do Código de Processo Civil lhes confere, livremente optaram por eleger a Comarca de São Paulo/SP como foro para resolução de eventuais conflitos oriundos daquela relação contratual, espectro no qual se insere, por certo, as execuções de duplicatas relativas a serviços prestados e não pagos.

Ressalto que, no caso em testilha, não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro.

São partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa.

Sendo assim, afastada a suposta hipossuficiência de uma das partes, reforça-se a prevalência da cláusula de eleição de foro, na esteira do entendimento jurisprudencial que predomina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE CANOAS/RS. RECURSO DA EMBARGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE NA DUPLICATA E NO CONTRATO DE FIANÇA. VALIDADE. ART. 63 DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SC - AI: 50249227420238240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/07/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO, JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA POSTO REVENDEDOR E CONTRATO DE MÚTUO. DECISÃO RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E A CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE ENTRE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E A AÇÃO REVISIONAL, DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DA COMARCA DE MACEIÓ-AL. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. O ART. 63 DO CPC, CONFERE ÀS PARTES A LIBERDADE DE ELEGER O FORO ONDE DESEJAM VER PROCESSADA A DEMANDA ORIUNDA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ORIENTA-SE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, INCLUSIVE EM CONTRATO DE ADESÃO, A QUAL SOMENTE PODE SER AFASTADA QUANDO RECONHECIDA A SUA ABUSIVIDADE, SEJA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PELA DIFICULDADE DE ACESSO DA PARTE AO PODER JUDICIÁRIO. NO CASO CONCRETO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA DOS AGRAVADOS, NEM PREJUÍZO À DEFESA, TENDO EM VISTA QUE TODOS OS PROCESSOS SÃO ELETRÔNICOS, O QUE POSSIBILITA O ACESSO E ACOMPANHAMENTO A PARTIR DE QUALQUER LUGAR, SEM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS FÍSICOS E DESPESAS EXCEDENTES. PORTANTO, NÃO HÁ QUALQUER ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO LIVREMENTE ENTABULADA ENTRE AS PARTES, A QUAL DEVE SER RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E REVISIONAL DE CONTRATO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 55 § 2º, I, DO CPC, EIS QUE RELATIVAS AO MESMO ATO JURÍDICO. PREVENÇÃO DO JUÍZO NA QUAL TRAMITA A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, EIS QUE FOI A PRIMEIRA A SER DISTRIBUÍDA (ART. 59 DO CPC), DEVENDO OS AUTOS SEREM REUNIDOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REFORMADA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA, PARA RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E A PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 11º VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ONDE AS AÇÕES CONEXAS DEVEM SER REUNIDAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00917857220228190000 2022002125255, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 29/03/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023).

Finalmente, menciono que o entendimento que estou a adotar, além de respaldado pelo Tribunal da Cidadania e demais Cortes de Justiça do País, encontra guarida na jurisprudência do Eg. TJES, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE NULIDADE DE TÍTULO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ¿é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita¿ tendo em vista que ¿ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474⁄68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro¿ (AgRg no Ag 1365905⁄PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 01-08-2011). 2. - Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - AI: 00040653020148080008, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015).

Por todo o arrazoado, concluo que: i) sendo a competência prevista no art. 17 da Lei n. 5.474/1968 de cunho territorial e, destarte, relativa; ii) havendo cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP; e iii) tendo sido oportunamente suscitada pela parte, em sede de embargos à execução, a incidência da referida cláusula, é imperioso o reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para exame da matéria, ou seja, dos embargos à execução n. 0004619-74.2021.8.08.0024 e, por óbvio, da execução n. 0019026-15.2020.8.08.0024.

Logo, de rigor a anulação da sentença recorrida, com o acolhimento da tese de incompetência relativa, determinando-se, assim, a remessa dos autos, bem como da execução respectiva, ao Juízo competente, qual seja, a Comarca de São Paulo/SP, que irá decidir acerca do aproveitamento dos atos praticados, conforme já decidido por este Colegiado:

[...] III Imperioso o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau suscitada no Recurso de Apelação Cível, para conhecer, processar e julgar a presente demanda processual, em consequência, declarar a nulidade da Sentença e determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, para que, após regular distribuição, no âmbito da sua competência regular, possa o Juízo competente decidir acerca do aproveitamento ou não dos demais atos praticados nesta Justiça Estadual (TJ-ES - APL: 00081613620168080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, acolhendo a tese de incompetência do Juízo, anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando a remessa destes autos, assim como da execução correlata (autos n. 0019026-15.2020.8.08.0024), ao Juízo competente, qual seja, a Comarca de São Paulo/SP.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Desembargador Jaime Ferreira Abreu.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Senhor Presidente, tenho dúvidas a respeito da validade dessa cláusula de eleição de foro. De sorte que, respeitosamente, peço vista dos autos,

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, julgamento suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Jaime Ferreira Abreu.

*

gvg
*

DA SESSÃO: 23/01/2024

V O T O

(ADIAMENTO)

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, neste caso, ainda tenho uma dúvida que preciso sanar em razão de um memorial recebido recentemente do eminente advogado. Então, respeitosamente, vou votar na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vamos aproveitar a oportunidade, porque o Doutor Ítalo despachou comigo sobre uma dúvida de composição do quórum deste julgamento. Então, quero, aqui, numa questão de ordem entre os colegas, decidirmos como nós vamos proceder em todos esses processos.

O alerta seria de que o Desembargador Samuel teria participado do início do julgamento.

Em tese, o Desembargador Samuel comporia o quórum. O Doutor Ítalo despachou comigo sobre isso. Eu penso que não. Mas vou seguir o que o colegiado decidir, a não ser que a parte requeira formalmente a participação do Desembargador Samuel.

A partir do momento em que o Desembargador Samuel assumiu a presidência no Tribunal de Justiça, ele perdeu a jurisdição na 2ª Câmara Cível. E se em todos os processos nos quais ele participou do início do julgamento, mas não emitiu nenhum pronunciamento a respeito da questão, se formos depender da presença dele, evidentemente, teremos, vamos dizer assim, procrastinação dos julgamentos.

Começo consultando o Desembargador Raphael a respeito disso.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Senhor Presidente, também atendi o digno Doutor Ítalo ontem, fiz essa ponderação com Sua Excelência, inclusive que procurasse Vossa Excelência para despachar.

Reconheço que não tendo o Desembargador Samuel pedido vista dos autos, não estando sendo ele vistor dos autos, a composição do quorum se dá, agora, com a presença de Vossa Excelência, já que não há afastamento dele para qualquer outra função, mas, sim, para assumir um cargo de Mesa Diretora. Então, impede de ele participar do quorum fixado no momento do início do julgamento.

Sugiro que esta Câmara tenha como quórum formado a presença de Vossa Excelência a partir de hoje, inclusive, nos julgamentos já iniciados.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jaime.

*

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

É também como penso, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Délio.

*

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Senhor Presidente, é como penso também, até em homenagem ao princípio da duração razoável do processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Leonardo.

*

O SR. DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

No mesmo sentido, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, a partir dessa posição que tomamos agora, nós adotaremos o mesmo procedimento em todos os processos que, por acaso, o Desembargador Samuel tenha participado do início do julgamento, mas não tenha proferido voto.

Este processo fica adiado, segundo pedido do Desembargador Jaime, mas já com essa definição relativa ao quórum.

*

rfv/gvg

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Senhor Presidente, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para analisar algumas questões trazidas ao conhecimento da Corte pelo Eminente Advogado Doutor Italo Scaramussa em defesa da tese que sustentou em favor de sua cliente. No entanto, peço todas as vênias ao Eminente Advogado para acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, porque é o entendimento desse julgador de que eventual divergência econômica entre as conformações sociais ou contratuais das partes não podem induzir a vulnerabilidade que poderia ser aplicada ao consumidor.

De sorte que, acompanho Sua Excelência, o Eminente Relator e também declino da competência para o foro de São Paulo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminentes Colegas, respeitosamente, peço vista dos autos porque não participei do início do julgamento.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de embargos à execução ajuizada em face de Rochas Gestão e Serviços Ltda. ME, rejeitou a arguição de incompetência do Juízo em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão do dia 06/02/2024, em que o Eminente Relator deu provimento ao recurso para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º Grau, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

As provas reunidas demonstram que as partes firmaram 2 (dois) contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços, sendo o primeiro em 30/04/2017 (fls. 22-97), no valor de R$ 10.661.955,84 (dez milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e o segundo em 01/10/2019 (fls. 99-185), no valor R$ 19.912.757,51 (dezenove milhões, novecentos e doze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Tais contratos contêm cláusulas prevendo que na hipótese de ajuizamento de ações trabalhistas em face da Telefônica Brasil S/A por empregados da Rochas Gestão e Serviços Ltda. ME, assim como de empresas subcontratadas ou consorciadas, a contratante ficaria autorizada a reter os valores devidos à contratada em montante suficiente para garantir o pagamento de eventual condenação.

Eis o teor das referidas cláusulas contratuais:

Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços nº
4100054919, 4100054920 e 4100054921, fls. 22-97:

“5.12. Na hipótese de serem ajuizados reclamatórias trabalhistas em face da CONTRATANTE, por empregados da CONTRATADA e/ou de suas consorciadas ou subcontratadas, ou ainda de quaisquer pessoas que a CONTRATADA se utilizar para execução do presente Contrato, com base neste ou qualquer outro contrato, a CONTRATADA desde já autoriza a CONTRATANTE, sem necessidade da notificação prévia da cláusula 7.18, a reter, das faturas mensais devidas, valor suficiente para o pagamento das verbas reclamadas, seus encargos e correspondentes despesas processuais, tendo por base a estimativa de risco valorada por cálculos trabalhistas efetuados nela CONTRATANTE, ainda que para encerrar a demanda mediante acordo, cujo desconto será efetuado após a publicação da sentença condenatória de 1ª Instância, caso não ocorra a exclusão da CONTRATANTE da lide ou acordo entre a CONTRATADA e o autor da ação. A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder a retenção aludida na cláusula anterior, pelo valor calculado do pedido, nos casos em que a proximidade do término de vigência do presente Contrato não permita que se aguarde a decisão de 1ª instância”.

Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços nº 0006/2019, fls. 99/185:

“3.3. Na hipótese de serem ajuizadas reclamatórias trabalhistas em face da CONTRATANTE, por empregados da CONTRATADA e/ou de suas consorciadas ou subcontratadas, com base neste ou qualquer outro contrato, a CONTRATADA desde já autoriza a CONTRATANTE, sem necessidade da notificação prévia, a reter da(s) fatura(s) devida(s), valor suficiente ao pagamento das verbas reclamadas, seus encargos e correspondentes despesas processuais, tendo por base a estimativa de risco valorada por cálculos trabalhistas efetuados pela CONTRATANTE, ainda que para encerrar a demanda mediante acordo. O desconto será efetuado após a publicação de sentença condenatória de 1ª Instância, caso não ocorra a exclusão da CONTRATANTE da lide ou acordo entre a CONTRATADA e o autor da ação.

3.3.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder a retenção aludida na cláusula anterior, pelo valor calculado do pedido, nos casos em que a proximidade do término de vigência do presente Contrato não permita que se aguarde a decisão de 1ª instância.

[...]

3.3.7. Os valores retidos com fundamento na presente autorização serão imediatamente liberados em favor da CONTRATADA, descontados os custos do processo, quando houver, tão logo seja comprovada perante a CONTRATANTE a extinção, para todos os efeitos legais, da(s) ação(ões) judicial(ais) ou administrativa(s) ensejadora(s) da retenção”.

A apelante afirma que a partir do mês de julho de 2020 tomou conhecimento de diversas ações trabalhistas ajuizadas por empregados da apelada, nas quais também foi incluída no polo passivo, ocasião em que promoveu a retenção do valor necessário para garantir o pagamento de eventual condenação, conforme previsão contratual.

Por considerar que a retenção ocorreu de forma indevida, a apelada emitiu diversas duplicatas com base nas notas fiscais dos serviços prestados à apelante, bem como dos produtos fornecidos em razão dos contratos supramencionados e, em seguida, promoveu o protesto dos títulos e ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, autuada sob o nº 0019026-15.2020.8.08.0024, distribuída à 10ª Vara Cível de Vitória.

A apelante apresentou embargos à execução arguindo a incompetência do Juízo em razão da cláusula de eleição de foro prevista nos dois contratos firmados com apelada, onde elegeram o Foro da Comarca de São Paulo, nos seguintes termos:

“As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja, para processar e julgar qualquer ação ou dirimir questões decorrentes ou relacionadas ao presente contrato” (págs. 35 e 109).

Conforme o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, que se consolidou com a edição da súmula nº 335, “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

E na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita”.

Eis precedentes proclamando tal entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.672.925/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.

[...]

III - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no Ag n. 1.365.905/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011)

Essa regra é excepcionada apenas nas hipóteses em que ficar comprovada especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário ou prejuízo para o exercício do direito de defesa da parte hipossuficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES.

1. A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 193021/SE, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, o que não pode ser aferido a partir da mera desigualdade econômica entre as partes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.803.354/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Insuficiente ao afastamento do foro de eleição a mera assertiva de cuidar-se de contrato de adesão, sendo necessário o reconhecimento de que, em face das circunstâncias dos autos, há prejuízo para a defesa de uma das partes. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.185.225/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, exceto nas hipóteses em que ficar comprovado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte mais frágil do contrato.

1.1. A despeito de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça no processo principal, não ficou comprovada a hipossuficiência capaz de configurar a nulidade da cláusula de eleição do foro, bem como ficou expressamente afastada a violação ao direito de defesa. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.659.958/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Ementa. Recurso de agravo de instrumento. Ação ordinária de indenização cumulada com nulidade de cláusula contratual. Decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré e declinou para uma das varas com competência Cível da Comarca da Capital de São Paulo, a qual couber por distribuição, em atenção à cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as Partes. Irresignação da autora. Mitigação do artigo 1.015 do CPC. Cabimento do recurso de agravo. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade e efetiva dificuldade de defesa ou acesso ao Judiciário. Autos eletrônicos. Contrato entabulado entre duas pessoas jurídicas, objetivando viabilizar atividade empresarial. Não comprovado qualquer prejuízo no fato do recorrente litigar no Juízo contratualmente eleito, não havendo razão para invalidar a questionada cláusula. Artigo 78 do Código Civil combinado com o artigo 63 do Código de Processo Civil/2015 Jurisprudência. Súmula nº 335 do STF. Competência prevista no artigo 39 da Lei n.º 4.886/65 que é relativa e pode ser alterada pelas partes. Cláusula que não se mostra abusiva, no caso concreto. Validade da cláusula de eleição de foro. Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO”.

(TJRJ – AI nº 00504438120228190000 - 202200269567, Relator: Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA PARA O FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP.

1. Não estando evidenciada onerosidade excessiva, deve ser considerada aplicável a cláusula de eleição de foro livremente pactuada em contrato livremente pactuado pelas partes litigantes.

2. O protesto de título executivo extrajudicial, promovido em local diverso ao do foro eleito no contrato firmado pelas partes, não tem o condão de modificar a competência estabelecida contratualmente.

3. Recurso de Apelação conhecidos e provido”.

(TJDF 07369068020178070001 DF 0736906-80.2017.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DO FORO ELEITO PELAS PARTES. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO.

I - O protesto levado a efeito em local diverso do eleito pelas partes não configura renúncia tácita da cláusula de eleição de foro, pois mesmo sendo de natureza relativa, deve prevalecer o foro de eleição previsto contratualmente, ainda que protestado título de crédito afeto ao contrato em localidade diversa da eleita.

II - Não se vislumbrando, em princípio, a presença de vício de consentimento, hipossuficiência ou vulnerabilidade do contratante, a teor da Súmula 335 do STF, prevalece o foro indicado no contrato como competente para o processamento e julgamento da ação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJGO - AI: 02975613120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des. REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/01/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO PACTUADA EM ACORDOS DE ACIONISTAS E DE INVESTIMENTOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES - RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL - VALIDADE - CONEXÃO EVIDENCIADA ENTRE AS DEMANDAS AJUIZADAS PERANTE A JUSTIÇA BAIANA E FLUMINENSE - NECESSIDADE DE REUNIÃO PERANTE O JUÍZO DE ELEIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ.

1. - É válida a cláusula de eleição de foro, firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive na hipótese em que se discute a licitude do próprio contrato ou do negócio jurídico, ressaltando-se, ainda, que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro (STJ - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

[...]”.

(TJES – AP nº 00044883520158080014, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2018).

Na hipótese, ao contestar os embargos à execução a apelante não afirmou a impossibilidade ou dificuldade de litigar no Foro da Comarca de São Paulo, eleito no contrato, e não apresentou nenhum elemento de prova para demonstrar possível prejuízo ao exercício do seu direito de defesa (fls. 538-562).

E a propósito do pressuposto para a parte demandar no foro de sua situação é importante registrar que o negócio jurídico realizado entre as partes não configura relação de consumo, não havendo que se cogitar da presunção de hipossuficiência ou vulnerabilidade da apelada, especialmente em razão do expressivo valor dos contratos.

Noutra parte, embora o art. 17 da Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas) e o art. 53, III, “d”, do CPC, prevejam regras gerais de distribuição de competência territorial, estabelecendo, respectivamente, a praça do pagamento, para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata, bem como o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se exige o seu cumprimento, é possível a sua modificação pela vontade das partes, eis que são normas de competência relativa, nos termos do art. 63 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”.

Destarte, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato que deu ensejo à emissão das duplicatas que instruem a ação de execução ajuizada pela apelada prevalece sobre a regra prevista no art. 17 da Lei nº 5.474/1968, por se tratar de hipótese de competência relativa.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o da praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de competência relativa. (Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/12/2012).

2. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.168.712/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 3/6/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.

II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro.

III - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no Ag n. 1.365.905/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011)

Os Tribunais pátrios, dentre os quais este TJES, proclamam o mesmo entendimento:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA.

Em se tratando de competência relativa, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, ainda que o título tenha sido protestado em localidade diversa da eleita, pois a cláusula decorre da livre manifestação da vontade das partes, não podendo ser afastada pela previsão do art. 17 da Lei nº 5.474/68, nos termos da Súmula nº 335 do STF.

Conflito improcedente”.

(TJRS – CC nº 70080477268 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO AO CONTRATO COM ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO PELAS PARTES. CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA E A AÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, "É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.

II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro. [...]”.

(TJMG - AI: 10024151172624001 Belo Horizonte, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/09/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2016)

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE NULIDADE DE TÍTULO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita” tendo em vista que “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1365905/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 01-08-2011).

2. - Recurso desprovido”.

(TJES – AI nº 00040653020148080008, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

Averbe-se, ainda, que as partes já litigam no Foro Central da Comarca de São Paulo, onde tramita a ação autuada sob o nº 1010377-72.2021.8.26.0100 (id. 7103398), na qual foi proferida sentença em 11/01/2024, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais que autorizam a apelante a promover a retenção dos valores devidos à apelada, para garantir eventual condenação em ações trabalhistas e declarando a nulidade das duplicatas que instruem a ação de execução de título extrajudicial nº 0019026-15.2020.8.08.0024, que tramita perante a 10ª Vara Cível de Vitória.

Por estas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso, anular a sentença e determinar a remessa dos autos desta ação, bem como da ação execução de título extrajudicial nº 0019026-15.2020.8.08.0024 ao Juízo Competente, observando a cláusula de eleição de foro, prevista nos contratos firmados entre as partes.

É como voto.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos à execução opostos pela Apelante em virtude de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor por
ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA ME.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que deve ser reconhecida a incompetência territorial, em virtude da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP constante no pacto celebrado entre as partes. Outrossim, aduz que a cláusula 3.3 do instrumento contratual autoriza a retenção de valores por parte da Apelante na hipótese de serem ajuizadas com ela reclamações trabalhistas, ao passo em que o item 3.3.1 lhe confere a faculdade de realizar a retenção pelo valor calculado do pedido, permitindo assim que a retenção seja feita antes da prolação de sentença nas demandas trabalhistas; defendendo a regularidade dos dispositivos contratuais. Por fim, assevera que o seguro garantia apresentado era a opção menos onerosa à devedora e não trazia nenhum prejuízo à credora, de maneira que deveria ser aceita para fins de garantia do Juízo e concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Por seu turno, em sede de contrarrazões, a Apelada preliminarmente questiona os novos documentos apresentados pela Apelante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

De início, esclareço que, como já decidido por este egrégio Sodalício, “a juntada de documentos que não são considerados novos e, sobretudo, que foram trazidos aos autos após a prolação do comando sentencial, sem qualquer demonstração de ciência tardia acerca da existência dos mesmos, impõe a rejeição da sua admissibilidade nos autos, porquanto privada a análise pelo Magistrado a quo antes da prolação da sentença, sendo certo que a sua admissibilidade nesta instância revisora caracterizaria a indevida supressão de instância”. (TJ-ES - AC: 00119483820188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 21/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021)

Com efeito, eventuais documentos trazidos à baila pela Apelante que não foram oportunamente apresentados na instância primeva, sem justo motivo para tanto, não serão conhecidos nesta ocasião.

Em evolução, adianto que, após refletir com acuidade sobre o caso dos autos, constatei que assiste razão à Apelante quando sustenta a validade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser observada na espécie, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência do Juízo
in casu,
com a consequente anulação da sentença objurgada e remessa dos autos ao foro competente.

Explico.

Rememoro que a execução de título extrajudicial a que se refere os embargos à execução em epígrafe foi proposta pela ora Apelada (autos n. 0019026-15.2020.8.08.0024), em 12/11/2020, distribuída ao Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital.

Naquele feito, a Apelada visa a satisfação de crédito relativos a duplicatas, títulos relacionados à prestação de serviços realizada em favor da Apelante por força da relação contratual mantida entre as partes, materializada pelos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços n. 54920/54919/54921 e 0006/2019.

No que concerne à competência para execução de título de crédito de tal natureza, é certo que o art. 17 da Lei n. 5474/1968 estabelece que
“o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas”.

Trata-se de hipótese de competência territorial, cuja natureza é relativa, podendo ser modificada por opção das partes quando da celebração do contrato a que se refere a prestação de serviço e as consequentes duplicatas, mediante exercício da faculdade que o art. 63 do CPC lhes confere, com a pactuação de cláusula de eleição de foro.

É, nesse sentido, que há muito orienta o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORO DE ELEIÇÃO.
PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA.
VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente
, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o do praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de competência relativa.
" (Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/12/2012).2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.168.712/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 3/6/2013 - sem grifo no original) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO.

COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente
, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.
II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1.365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011)

Em consonância com tal posição, é assente a jurisprudência pátria,
in verbis:

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS.
Duplicatas Mercantis.
Exceção de incompetência acolhida para remeter a execução para praça de pagamento do título (Araranguá/SC) a pretexto de dar vazão ao artigo 17, da Lei nº 5474/1968. Inadmissibilidade.
Existência de cláusula de eleição de foro em contrato de garantia da relação comercial travada entre as partes que deve prevalecer ante a inexistência de óbices legais.
Permanência dos autos onde proposta a ação (Campinas/SP). Necessidade. Recurso provido para esse fim. (TJ-SP - AI: 20322318020228260000 SP 2032231-80.2022.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/04/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS ORIGINÁRIAS DE CONTRATO DE FRANQUIA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E/OU INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DECLINADA COM BASE NO FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO NO SENTIDO QUE DEVE PREPONDERAR A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEBATE TRAVADO SOBRE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
FATO DOS ARGUMENTOS SEREM DISTINTOS, MAS ATINENTES A MESMA QUESTÃO, QUE NÃO CONFIGURA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OU MUITOS MENOS INOVAÇÃO RECURSAL. TESE RECHAÇADA. MÉRITO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA/VULNERABILIDADE DA PARTE EMBARGANTE SEQUER ALEGADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50202647520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5020264-75.2021.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 24/06/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Dito isso, observo que, no caso dos autos há nos instrumentos contratuais supracitados cláusula contratual referente à eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir questões afetas àquelas prestações de serviços, nos seguintes termos:

“As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo - SP, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja, para processar e julgar qualquer ação ou dirimir questões decorrentes ou relacionadas ao presente Contrato.”

Portanto, verifico que as partes, exercendo a faculdade que o art. 63 do Código de Processo Civil lhes confere, livremente optaram por eleger a Comarca de São Paulo/SP como foro para resolução de eventuais conflitos oriundos daquela relação contratual, espectro no qual se insere, por certo, as execuções de duplicatas relativas a serviços prestados e não pagos.

Ressalto que, no caso em testilha, não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro.

São partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa.

Sendo assim, afastada a suposta hipossuficiência de uma das partes, reforça-se a prevalência da cláusula de eleição de foro, na esteira do entendimento jurisprudencial que predomina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE CANOAS/RS. RECURSO DA EMBARGADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE NA DUPLICATA E NO CONTRATO DE FIANÇA. VALIDADE.

ART. 63 DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50249227420238240000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 18/07/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO, JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA POSTO REVENDEDOR E CONTRATO DE MÚTUO. DECISÃO RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E A CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE ENTRE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E A AÇÃO REVISIONAL, DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DA COMARCA DE MACEIÓ-AL. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
O ART. 63 DO CPC, CONFERE ÀS PARTES A LIBERDADE DE ELEGER O FORO ONDE DESEJAM VER PROCESSADA A DEMANDA ORIUNDA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ORIENTA-SE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, INCLUSIVE EM CONTRATO DE ADESÃO, A QUAL SOMENTE PODE SER AFASTADA QUANDO RECONHECIDA A SUA ABUSIVIDADE, SEJA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PELA DIFICULDADE DE ACESSO DA PARTE AO PODER JUDICIÁRIO. NO CASO CONCRETO, NÃO RESTOU DEMONSTRADO A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA DOS AGRAVADOS, NEM PREJUÍZO À DEFESA, TENDO EM VISTA QUE TODOS OS PROCESSOS SÃO ELETRÔNICOS, O QUE POSSIBILITA O ACESSO E ACOMPANHAMENTO A PARTIR DE QUALQUER LUGAR, SEM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS FÍSICOS E DESPESAS EXCEDENTES. PORTANTO, NÃO HÁ QUALQUER ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO LIVREMENTE ENTABULADA ENTRE AS PARTES, A QUAL DEVE SER RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA.
NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E REVISIONAL DE CONTRATO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 55 § 2º, I, DO CPC, EIS QUE RELATIVAS AO MESMO ATO JURÍDICO. PREVENÇÃO DO JUÍZO NA QUAL TRAMITA A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, EIS QUE FOI A PRIMEIRA A SER DISTRIBUÍDA (ART. 59 DO CPC), DEVENDO OS AUTOS SEREM REUNIDOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REFORMADA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA, PARA RECONHECER A VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E A PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 11º VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ONDE AS AÇÕES CONEXAS DEVEM SER REUNIDAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00917857220228190000 2022002125255, Relator: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 29/03/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

Finalmente, menciono que o entendimento que estou a adotar, além de respaldado pelo Tribunal da Cidadania e demais Cortes de Justiça do País, encontra guarida na jurisprudência do eg. TJES, senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE NULIDADE DE TÍTULO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO.
1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ¿é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita¿ tendo em vista que ¿ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474⁄68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro¿ (AgRg no Ag 1365905⁄PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 01-08-2011)
. 2. - Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - AI: 00040653020148080008, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

Por todo o arrazoado, concluo que: i) sendo a competência prevista no art. 17 da Lei n. 5.474/1968 de cunho territorial e, destarte, relativa; ii) havendo cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP; e iii) tendo sido oportunamente suscitada pela parte, em sede de embargos à execução, a incidência da referida cláusula, é imperioso o reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para exame da matéria, ou seja, dos embargos à execução n. 0004619-74.2021.8.08.0024 e, por óbvio, da execução n. 0019026-15.2020.8.08.0024.

Logo, de rigor a anulação da sentença recorrida, com o acolhimento da tese de incompetência relativa, determinando-se, assim, a remessa dos autos, bem como da execução respectiva, ao Juízo competente, qual seja, a Comarca de São Paulo/SP, que irá decidir acerca do aproveitamento dos atos praticados, conforme já decidido por este Colegiado:

[...] III Imperioso o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau suscitada no Recurso de Apelação Cível, para conhecer, processar e julgar a presente demanda processual, em consequência, declarar a nulidade da Sentença e determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, para que, após regular distribuição, no âmbito da sua competência regular, possa o Juízo competente decidir acerca do aproveitamento ou não dos demais atos praticados nesta Justiça Estadual. (TJ-ES - APL: 00081613620168080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, acolhendo a tese de incompetência do Juízo, anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando a remessa destes autos, assim como da execução correlata (autos n. 0019026-15.2020.8.08.0024), ao Juízo competente, qual seja, a Comarca de São Paulo/SP.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/11/2023 às 18:56:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48359814112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0004916-74.2021.8.08.0024

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL
S/A

APELADA: ROCHAS GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível
interpost
a

por Telefônica Brasil S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de embargos à execução ajuizada em face de Rochas Gestão e Serviços Ltda.
ME
, rejeitou a arguição de incompetência
do Juízo
em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

N
a sessão do dia
0
6
/02
/2024, em que o Eminente Relator
deu provimento ao recurso para reconhecer a incompetência do Juízo de 1º Grau, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

As provas reunidas demonstram
que
as partes firmaram
2 (
dois
)

contrato
s

de fornecimento de bens e prestação de serviço
s, sendo o primeiro

em
30/04/2017
(fls. 22-97)
,
no
valor
de
R$ 10.661.955,84 (dez milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

e o segundo em
01/10/2019

(fls. 99-185)
,
no

valor R$ 19.912.757,51 (dezenove milhões, novecentos e doze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Tais
contratos contêm cláusulas prevendo que na hipótese de ajuizamento de ações trabalhistas em face da Telefônica Brasil S/A por empregados da Rochas Gestão e Serviços Ltda.
ME
,
assim como de empresas subcontratadas ou consorciadas, a contratante ficaria autoriza
da
a reter os valores devidos à contratada em montante suficiente para garantir o pagamento de eventual condenação.

Eis o teor das
referidas
cláusulas contratuais:

Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços nº
4100054919, 4100054920 e 4100054921, fls. 22-97:

“
5
.12. Na hipótese de serem ajuizados reclamatórias trabalhistas em face da CONTRATANTE, por empregados da CONTRATADA e/ou de suas consorciadas ou subcontratadas, ou ainda de quaisquer pessoas que a CONTRATADA se utilizar para execução do presente Contrato, com base neste ou qualquer outro contrato, a CONTRATADA desde já autoriza a CONTRATANTE, sem necessidade da notificação prévia da cláusula 7.18, a reter, das faturas mensais devidas, valor suficiente para o pagamento das verbas reclamadas, seus encargos e correspondentes despesas processuais, tendo por base a estimativa de risco valorada por cálculos trabalhistas efetuados nela CONTRATANTE, ainda que para encerrar a demanda mediante acordo, cujo desconto será efetuado após a publicação da sentença
condenatória de 1ª Instância, caso não ocorra a
exclusão da CONTRATANTE
da lide ou acordo entre a CONTRATADA e o autor da ação.
A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder a retenção aludida na cláusula anterior,
p
elo valor calculado do
p
edido, nos casos em
q
ue a
p
roximidade do término de vi
g
ênci
a
do
p
resente Contrato não
p
ermita
q
ue se a
g
uarde a decisão de 1
ª
i
nstância”.

Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços nº 0006/2019, fls. 99/185:

“
3.3. Na hipótese de serem ajuizadas reclamatórias trabalhistas em face da CONTRATANTE, por empregados da CONTRATADA e/ou de suas consorciadas ou subcontratadas, com base neste ou qualquer outro contrato, a CONTRATADA desde já autoriza a CONTRATANTE, sem necessidade da notificação prévia, a reter da(s) fatura(s) devida(s), valor suficiente ao pagamento das verbas reclamadas, seus encargos e correspondentes despesas processuais, tendo
p
or base a estimativa de risco valorada
p
or cálculos trabalhistas efetuados
p
ela CONTRATANTE, ainda que para encerrar a demanda mediante acordo.
O
desconto será efetuado a
p
ós
a publicação de sentença condenatória de 1ª Instância,
caso não
ocorra
a exclusão da CONTRATANTE
da lide ou
acordo

entre a CONTRATADA e o autor da ação.

3.3.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de proceder a retenção aludida na cláusula anterior,
p
elo valor calculado do
p
edido, nos casos em
q
ue a
p
roximidade do término de vi
g
ênci
a
do
p
resente Contrato não
p
ermita
q
ue se a
g
uarde a decisão de 1
ª
i
nstância.

[...]

3.3.7. Os valores retidos com fundamento na presente autorização serão imediatamente liberados em favor da CONTRATADA, descontados os custos do processo, quando houver, tão logo seja comprovada perante a CONTRATANTE a extinção, para todos os efeitos legais, da(s) ação(ões) judicial(ais) ou administrativa(s) ensejadora(s) da retenção”.

A apelante
afirma
que
a partir do mês de
julho de 2020 tomou conhecimento de
diversas
ações trabalhistas ajuizadas por empregados da apelada,
nas quais
também
foi incluída no polo passivo,
ocasião em que
promoveu
a retenção do valor
necessário para garantir o pagamento de eventual condenação
,
conforme previsão contratual.

Por considerar que a retenção ocorreu de forma indevida, a apelada emitiu diversas duplicatas com base nas notas fiscais dos serviços prestados à apelante, bem como dos produtos fornecidos em razão dos contratos supramencionados e, em seguida, promoveu o protesto dos títulos e ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, autuada sob o nº 0019026-15.2020.8.08.0024, distribuída à 10ª Vara Cível de Vitória.

A apelante apresentou embargos à execução arguindo a incompetência do Juízo em razão da cláusula de eleição de foro prevista nos dois contratos firmados com apelada, onde elegeram o Foro da Comarca de São Paulo, nos seguintes termos:

“
As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo – SP, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja, para processar e julgar qualquer ação ou dirimir questões decorrentes ou relacionadas ao presente contrato” (págs. 35 e 109).

C
onforme o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, que se consolidou com a edição da súmula nº 335, “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

E n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
prevalece
o entendimento de que “é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita”.

Eis
precedentes proclamando tal entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. LOCAL DA SEDE DA EMPRESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.672.925/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO. PROTESTO EM CIDADE DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita. Precedentes

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.

[...]

III - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no Ag n. 1.365.905/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011)

Ess
a regra
é excepcionada apenas nas hipóteses em que ficar comprovada especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário ou prejuízo para o exercício do direito de defesa da parte hipossuficiente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES.

1. A cláusula de eleição de foro é, em regra, considerada válida, podendo ser afastada somente quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 193021/SE, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVALIDAÇÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, o que não pode ser aferido a partir da mera desigualdade econômica entre as partes.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.803.354/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Insuficiente ao afastamento do foro de eleição a mera assertiva de cuidar-se de contrato de adesão, sendo necessário o reconhecimento de que, em face das circunstâncias dos autos, há prejuízo para a defesa de uma das partes. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.185.225/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, exceto nas hipóteses em que ficar comprovado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte mais frágil do contrato.

1.1. A despeito de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça no processo principal, não ficou comprovada a hipossuficiência capaz de configurar a nulidade da cláusula de eleição do foro, bem como ficou expressamente afastada a violação ao direito de defesa. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido”.

(
STJ -
AgInt no AgInt no REsp n. 1.659.958/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
Ementa. Recurso de agravo de instrumento. Ação ordinária de indenização cumulada com nulidade de cláusula contratual. Decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pela parte ré e declinou para uma das varas com competência Cível da Comarca da Capital de São Paulo, a qual couber por distribuição, em atenção à cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as Partes. Irresignação da autora. Mitigação do artigo 1.015 do CPC. Cabimento do recurso de agravo. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade e efetiva dificuldade de defesa ou acesso ao Judiciário. Autos eletrônicos. Contrato entabulado entre duas pessoas jurídicas, objetivando viabilizar atividade empresarial. Não comprovado qualquer prejuízo no fato do recorrente litigar no Juízo contratualmente eleito, não havendo razão para invalidar a questionada cláusula. Artigo 78 do Código Civil combinado com o artigo 63 do Código de Processo Civil/2015 Jurisprudência. Súmula nº 335 do STF. Competência prevista no artigo 39 da Lei n.º 4.886/65 que é relativa e pode ser alterada pelas partes. Cláusula que não se mostra abusiva, no caso concreto. Validade da cláusula de eleição de foro. Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO”.

(TJRJ – AI
nº
00504438120228190000 - 202200269567, Relator: Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DA DEMANDA EXECUTIVA PARA O FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP.

1. Não estando evidenciada onerosidade excessiva, deve ser considerada aplicável a cláusula de eleição de foro livremente pactuada em contrato livremente pactuado pelas partes litigantes.

2. O protesto de título executivo extrajudicial, promovido em local diverso ao do foro eleito no contrato firmado pelas partes, não tem o condão de modificar a competência estabelecida contratualmente.

3. Recurso de Apelação conhecidos e provido”.

(TJDF 07369068020178070001 DF 0736906-80.2017.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DO FORO ELEITO PELAS PARTES. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO.

I - O protesto levado a efeito em local diverso do eleito pelas partes não configura renúncia tácita da cláusula de eleição de foro, pois mesmo sendo de natureza relativa, deve prevalecer o foro de eleição previsto contratualmente, ainda que protestado título de crédito afeto ao contrato em localidade diversa da eleita.

II - Não se vislumbrando, em princípio, a presença de vício de consentimento, hipossuficiência ou vulnerabilidade do contratante, a teor da Súmula 335 do STF, prevalece o foro indicado no contrato como competente para o processamento e julgamento da ação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJGO - AI: 02975613120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des. REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/01/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO PACTUADA EM ACORDOS DE ACIONISTAS E DE INVESTIMENTOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES - RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL - VALIDADE - CONEXÃO EVIDENCIADA ENTRE AS DEMANDAS AJUIZADAS PERANTE A JUSTIÇA BAIANA E FLUMINENSE - NECESSIDADE DE REUNIÃO PERANTE O JUÍZO DE ELEIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ.

1. - É válida a cláusula de eleição de foro, firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive na hipótese em que se discute a licitude do próprio contrato ou do negócio jurídico, ressaltando-se, ainda, que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro (STJ - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

[...]”.

(TJES – AP nº 00044883520158080014, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2018).

Na hipótese, ao contestar os embargos à execução a apelante não afirmou a impossibilidade ou dificuldade de litigar no Foro da Comarca de São Paulo, eleito no contrato, e não apresentou nenhum elemento de prova para demonstrar possível prejuízo ao exercício do seu direito de defesa (fls. 538-562).

E a propósito do pressuposto para a parte demandar no foro de sua situação é importante registrar que o negócio jurídico realizado entre as partes não configura relação de consumo, não havendo que se cogitar da presunção de hipossuficiência ou vulnerabilidade da apelada, especialmente em razão do expressivo valor dos contratos.

Noutra parte, e
mbora o art.
17
da Lei nº
5.474
/1968 (Lei das Duplicatas) e o art.
53,
III, “d”,

do
CPC,
prevejam regras gerais de distribuição de competência territorial, estabelecendo, respectivamente, a praça do pagamento, para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata, bem como o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se exige
o seu
cumprimento, é possível a sua modificação pela vontade das partes, eis que são normas de competência relativa, nos termos do art.
63
do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão”.

Destarte, a
cláusula de eleição de foro prevista no contrato que
d
eu ensejo à emissão da
s
duplicata
s que instruem a ação de execução

ajuizada pela apelada

prevalece sobre a
regra
prevista no art. 17 da Lei nº 5.474/1968,
por se tratar de hipótese de competência relativa.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o da praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de competência relativa. (Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/12/2012).

2. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.168.712/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 3/6/2013)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.

II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro.

III - Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no Ag n. 1.365.905/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011)

Os Tribunais pátrios, dentre os quais este TJES, proclamam o mesmo entendimento:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA.

Em se tratando de competência relativa, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, ainda que o título tenha sido protestado em localidade diversa da eleita, pois a cláusula decorre da livre manifestação da vontade das partes, não podendo ser afastada pela previsão do art. 17 da Lei nº 5.474/68, nos termos da Súmula nº 335 do STF.

Conflito improcedente”.

(TJRS – CC
nº
70080477268 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO AO CONTRATO COM ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO PELAS PARTES. CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA E A AÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, "É competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.

II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro. [...]”.

(TJMG - AI: 10024151172624001 Belo Horizonte, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/09/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2016)

“
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E DE NULIDADE DE TÍTULO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO.

1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita” tendo em vista que “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1365905/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28-06-2011, DJe 01-08-2011).

2. - Recurso desprovido”.

(TJES – AI nº 00040653020148080008, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

Averbe-se,
ainda
, que as partes já litigam no Foro Central da Comarca de São Paulo, onde tramita a ação autuada sob o nº 1010377-72.2021.8.26.0100 (id. 7103398), na qual foi proferida sentença em 11/01/2024, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais que autorizam a apelante a promover a retenção dos valores devidos à apelada, para garantir eventual condenação em ações trabalhistas e declarando a nulidade das duplicatas que instruem a ação de execução de título extrajudicial nº 0019026-15.2020.8.08.0024,
que tramita perante a
10ª Vara Cível de Vitória.

Por estas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso, anular a sentença e determinar a remessa dos autos desta ação, bem como da ação execução de título extrajudicial nº 0019026-15.2020.8.08.0024 ao Juízo Competente, observando a cláusula de eleição de foro, prevista nos contratos firmados entre as partes.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira